Tribunal: CARF
Processo: 11080.008511/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008511/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.643 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ENDO SUL COMÉRICO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL
CIRÚRGICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ. CSLL. MUDANÇA. REGIME DE COMPETÊNCIA. REGIME DE
CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS. DUPLICIDADE.
Em relação ao IRPJ e à CSLL, com relação aos meses em que houve prova de
que a receita foi tributada em períodos anteriores pelo regime de competência,
não pode essa mesma receita, oriunda de vendas a prazo, ser incluída na base
de cálculo da exigência fiscal quando do efetivo recebimento dos valores em
período em que a contribuinte adota o regime de caixa.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
DAS
CONDUTAS DE SONEGAÇÃO E FRAUDE FISCAIS. OMISSÃO DE
RECEITAS. INAPLICABILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996,
somente se provadas nos autos as condutas de sonegação ou fraude. Em se
tratando de caso unicamente sobre a apuração de omissão de receita, deve ser
afastada a penalidade duplicada, com fulcro nas Súmulas CARF n. 14 e 25.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: i) cancelamento dos valores da base de cálculo (receita
omitida), utilizados pelo fisco para apuração do IRPJ e da CSLL, relativamente aos meses de
março a junho, outubro e dezembro do ano calendário de 2002, conforme tabela de fls 379
destacada no item 1 do voto; ii) redução da multa de ofício para o patamar de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008511/2006-47
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.643 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008511/2006-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Porto Alegre/RS (fls 371 a
380), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
A empresa teve lavrados contra si autos e infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica — IRPJ (fls. 156), Contribuição para o Programa de Integração Social —
PIS (fls. 161), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins
(fls. 166) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL (fls. 172). O total
do crédito tributário apurado foi de R$ 654.822,17, calculado até 29/09/2006. O
relatório da ação fiscal está às fls. 144/150. A ciência dos autos de infração ocorreu em
16/10/2006.
A contribuinte impugnou as exigências em 09/11/2006, através da petição de fls.
180/190.
Razões de autuação
A contribuinte, no período autuado, era optante pelo Lucro Presumido, com
manutenção de escrituração contábil completa e recolheu e/ou declarou tributos
em DCTF tomando por base os valores de receita constantes da DIPJ. O autuante
apurou, no entanto, que as receitas escrituradas no Livro Razão, nas contas-
contábeis "Clientes Diversos" e "Receita de Serviços" eram superiores àquelas
declaradas. A empresa teria, então, deixado de apontar na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ, receitas auferidas em
março a agosto, outubro e dezembro de 2002.
O autuante entendeu que a "prestação de informações falsas às autoridades
fazendárias, tanto na DIPJ como na DCTF, teve por objetivo acobertar o verdadeiro
montante dos valores que interessavam a composição das bases de cálculo dos
tributos e contribuições federais". Haveria falsidade ideológica da contribuinte com
objetivo de criar, para as autoridades fazendárias, aparência de normalidade
fiscal. Em face dessa prática foi aplicada multa de ofício agravada, pois teria
ocorrido sonegação, tal qual descrita no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964.
A empresa teria, também, deixado de apurar, de declarar em DCTF e de recolher
o adicional do imposto de renda nos quatro trimestres de 2002. Sobre essa omissão
incidiu multa de ofício de 75%.
Razões de defesa
A impugnante diz que a empresa teria adotado o regime de caixa a partir de
01/02/2001, enquanto nos períodos anteriores adotava o regime de competência.
Como grande parte das vendas da empresa são realizadas a prazo, parte do
faturamento ocorrido até 31/01/2001 teria sido tributado pelo regime de
competência, mas efetivamente recebidos os valores a contar de fevereiro de 2001.
O fisco, "sem atentar para esse fato, utilizou para formação da base de cálculo a
partir de janeiro de 2002, todos os recebimentos registrados nas contas 'devedores',
vindo a tributar determinadas parcelas pela segunda vez".
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.643 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008511/2006-47

A impugnante desconhece a razão de o setor responsável ter deixado de apurar o
adicional ao IRPJ, mas tomando conhecimento do ocorrido, retificou a DIPJ e
DCTF para incluir os valores devidos e os parcelou (anexo VI). Os valores de
adicional incluídos nas declarações são os apurados no auto de infração de IRPJ, fls.
158. Após informar o parcelamento, diz (fls. 183):
"Na seqüência, tendo em vista não concordar com os valores, base de cálculo,
levantados pelo fisco nos meses de março, a agosto outubro e setembro de ano
calendário de 2002, bem como a divergência constatada nos meses de janeiro,
fevereiro, setembro e novembro, não há como concordar com o montante identificado
pelo fisco, devendo o mesmo ser objeto de alteração, pois que, alterando a base de
cálculo para o Irenda, muda também a base para o cálculo do ADICIONAL. Assim,
efetuou-se no novo cálculo de 'renda Pessoa Jurídica — Adicional."
Para comprovar o alegado, a impugnante traz documentos, assim distribuídos:
Anexo 1I,, fls. 191/268, para prova da inclusão na base de cálculo pelo regime de
competência;
- Anexo II, fls. 269/270, planilha com montante, mês a mês, a ser excluído da base de
cálculo do regime de caixa, pois que incluído no regime de competência;
- Anexo III, fls. 271/338, demonstração com prova de registros fiscais e contábeis da
origem em exercícios anteriores;Anexo IV, fls. 339/352, cálculo de tributos conforme
nova base de cálculo da empresa;
Anexo V, fls. 345/352, comprovação da retificação da DIPJ com cálculo do adicional;
Anexo VI, fls. 353/359, comprovação do parcelamento do adicional.
Alega, também, que a empresa escriturou todas as suas operações mercantis. Ao
constatar a não inclusão do adicional, providenciou a retificação da sua DIPJ e
DCTF. Entende, assim, não ser devida multa de ofício, mas sim multa de mora,
que já estaria incluída no parcelamento requerido pela empresa.
Com relação ao agravamento da multa, diz que a contribuinte nunca agiu com
evidente intuito de fraudar o fisco. Diz que ainda que tenham sido evidenciadas
algumas discrepâncias nos registros fiscais da empresa, estas apenas demonstram erro
do contribuinte ao apurar a base de cálculo a partir dos registros fiscais e contábeis,
mas não o desejo de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária.
Aduz ainda, que a prova maior da ausência de dolo seria que em alguns meses do
mesmo exercício, a contribuinte teria recolhido ao erário valor superior ao devido
pela empresa, fruto do mesmo tipo de erro. Repete que a conduta da empresa seria
apenas resultado de um equívoco, fruto da falta de uma boa sistematização ao
proceder a apuração dos tributos a partir dos registros fiscais e contábeis. Pede
assim, seja a multa agravada reduzida para multa de ofício de 75%.
Traz jurisprudência dando conta da necessidade de caracterização do evidente intuito de
fraude para o agravamento da penalidade.
O julgamento da impugnação (fls 182 a 192) resultou no Acórdão n. 12-41.280 da
5a Turma da DRJ de Porto Alegre/RS (fls 371 a 380), cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MULTA. EXCLUSÃO POR ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO
DA DIPJ PARA INCLUSÃO DO ADICIONAL AO IRPJ.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.643 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008511/2006-47

A retificação da DIPJ, no curso da ação fiscal, não tem o condão de
possibilitar a exclusão da espontaneidade, nem afasta a imposição de
penalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
REGIME DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS. IRPJ E CSLL.
A mera alegação, desacompanhada de provas, de que as receitas tidas por
omitidas nos autos de infração de IRPJ e CSLL já haviam sido oferecidas
anteriormente à tributação, não é suficiente para afastar a imposição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2002
REGIME DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Em relação à Cofins e nos meses em que houve prova de que a receita foi
tributada em períodos anteriores pelo regime de competência, não pode
essa mesma receita, oriunda de vendas a prazo, ser incluída na base de
cálculo da exigência fiscal quando do efetivo recebimento dos valores em
período em que a contribuinte adota o regime de caixa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
REGIME DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Em relação à Cofins e nos meses em que houve prova de que a receita foi
tributada em períodos anteriores pelo regime de competência, não pode
essa mesma receita, oriunda de vendas a prazo, ser incluída na base de
cálculo da exigência fiscal quando do efetivo recebimento dos valores em
período em que a contribuinte adota o regime de caixa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%,Wiando demonstrado
que o sujeito passivo agiu com evidente intuito de fraude.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando suas alegações de
sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 04/02/2010, conforme AR de fls 184, a
contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 03/03/2010. Dessarte, o recurso voluntário é
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.643 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008511/2006-47

tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo
conhecimento.
Ainda quanto à admissibilidade, saliento que não há recurso de ofício destinado
ao CARF, uma vez que os valores exonerados pela DRJ são inferiores ao limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, no valor de R$2.500.000,00 (dois
milhões e meio de reais).
Dito isso, vale realçar a matéria que se encontra em julgamento.
A autuação fiscal foi baseada nas seguintes infrações: a) omissão de receita -
registradas nos livros contábeis e não declaradas na DIPJ; b) falta de apuração e recolhimento do
adicional de imposto de renda sobre os valores declarados na DIPJ; c) multa de ofício e multa
qualificada.
Com relação ao item (a), a Recorrente não contesta a diferença entre valores
escriturados em sua contabilidade e aqueles declarados do Fisco em DIPJ, mas sim afirma que
parte desses valores já teriam sido oferecidos a tributação anteriormente, no contexto de uma
mudança de apuração dos tributos federais do regime de competência para o regime de caixa. Tal
contestação será avaliada a seguir (tópico 1 do voto).
Já no que tange ao item (b), houve aquiescência com o trabalho fiscal, o que levou
ao parcelamento dos montantes cobrados a título de adicional de imposto de renda sobre os
valores declarados na DIPJ. Portanto, inexiste controvérsia sobre o ponto, restando à unidade de
origem, no momento da liquidação do julgamento administrativo, levar em consideração os
valores parcelados, retirando-os da cobrança de ofício, de modo a evitar duplicidade de
pagamentos.
Finalmente, a Recorrente permanece indignada com a multa de ofício e a multa
qualificada que lhe foram imputadas, o que será objeto de análise dos tópicos 2.1. e 2.2. a seguir.

1. Duplicidade da cobrança de valores de IRPJ e CSLL
A contribuinte alega que teve receitas tributadas pelo regime de competência, as
quais foram novamente tributadas pelo fisco após adotar o regime de caixa, eis que suas vendas
ocorrem quase que exclusivamente a prazo.
Para comprovação a empresa traz o Anexo I à impugnação (fls. 191/268)
buscando demonstrar a inclusão de receitas na base de cálculo dos tributos pelo regime de
competência. Tal anexo traz o "Registro de Apuração do ICMS — Saídas" e os DARF de
pagamentos de PIS e Cofins que corresponderiam à receita escriturada nos livros do ICMS.
Depois, no anexo III, procura demonstrar que pagamento de títulos emitidos em anos anteriores
ocorreu no período autuado.
Diante desse cenário, a DRJ exonerou parcela da cobrança relativa a Contribuição
ao PIS e da COFINS nos meses em que houve prova de que a receita foi tributada em períodos
anteriores pelo regime de competência DRJ (R$ 2.192,64 a título de COFINS e R$ 475,05 de
PIS). Afinal, não pode essa mesma receita, oriunda de vendas a prazo, ser incluída na base de
cálculo da exigência fiscal quando do efetivo recebimento dos valores em período em que a
contribuinte adota o regime de caixa.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.643 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008511/2006-47

Como é consabido, no regime de competência registra-se o fato econômico no
momento em que a receita integrou, jurídica e economicamente, o patrimônio social. Enquanto
isso, no regime de caixa, haverá o registro só quando a receita é efetivamente recebida.
Ora, a renda, enquanto acréscimo patrimonial elencado pela legislação como fato
gerador do IRPJ (artigo 153, inciso III da Constituição Federal e artigo 43 do Código Tributário
Nacional), pressupõe justamente um encontro entre receitas e despesas necessárias, num lapso
temporal anual. Ou seja, para haver renda, necessariamente, deve ter existido receita. Não a toa
que autuações como a presente, em que o pano de fundo é omissão de receitas constatada pela
fiscalização, cobra-se o IRPJ como principal e a Contribuição ao PIS e a COFINS como reflexos,
pois todos esses tributos dependem da receita para serem calculados.
Disse isso porque, uma vez constatado que determinadas receitas foram
reconhecidas pelo regime de competência para fins de apuração do PIS/COFINS, tudo conforme
os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte, certo que também o foram para o imposto
de renda.
Lembre-se que aqui estamos diante de caso em que o IRPJ é apurado pelo lucro
presumido, ou seja, utiliza-se um quoeficiente de presunção sobre a receita bruta. Diferente
poderia ser na hipótese de tributação pelo lucro real, o que traria consigo a necessidade de
demonstração das contas contábeis para discriminação dos valores utilizados como base para a
incidência do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, não pode prosperar a conclusão da DRJ no sentido de falta de
comprovação de que aquele determinado grupo de receitas já havia sido objeto de tributação
pelos tributos federais que aqui se discute. Inclusive, pela leitura do Acórdão recorrido, vê-se que
não houve qualquer tentativa no sentido de motivar a alegada insuficiência probatória por parte
do contribuinte.
A prova é a mesma. Aceitou-se para fins de exclusão dos valores em duplicidade
porque a receita já fora oferecida à tributação pelo PIS/COFINS, também deve ser com relação
ao IRPJ e CSLL.
Vieram aos autos os DARFs de recolhimento do IRPJ em 2002 (fls 410), em
valores compatíveis com as demonstrações apresentadas pela contribuinte (fls. 405 e 406) bem
como os demonstrativos feitos pela autoridade fiscal no TVF (fls 153). Não há qualquer indício
de tratamento diferenciado sobre o reconhecimento de receita para a tributação do PIS/COFINS
em comparação como IRPJ e a CSLL.
Assim, cabe retificação dos valores da base de cálculo, utilizados pelo fisco,
relativamente aos meses de março a junho, outubro e dezembro do ano calendário de 2002,
objetos de autuação de IRPJ e CSLL, tomando como base a tabela de fls 379 elaborada pela
DRJ, a qual aponta os montantes a serem excluídos e, por fim, a receita omitida remanescente:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.643 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008511/2006-47

2. Penalidades
2.1. Multa de ofício
A Recorrente afirma que ao constatar a não inclusão do adicional, providenciou na
retificação de sua DIPJ e DCTF relativamente ao ano calendário de 2002, com os mesmos
números, valores anteriormente declarados, apenas apurando os valores do adicional do Imposto
de Renda, que por algum fato não foram incluídos nas referidas obrigações assessoriais. A
empresa, quando da entrega de sua DIPJ original, e tempestivamente, informou ao fisco suas
vendas, portanto, informou a base de cálculo que daria origem a este adicional. Por este motivo,
entende não ser devida a multa de ofício prevista no art. 957, I do RIR 99, e sim a multa de mora.
Sua indignação não pode prosperar.
A autoridade fiscal, pela análise da contabilidade da empresa em comparação com
o que fora, antes do início da fiscalização, declarado ao Fisco, constatou omissão de receitas. Ou
seja, foi formalizada situação de não pagamento de tributos aos cofres da União, o que levou ao
lançamento de ofício (cf. artigo 149 do CTN), o que ontologicamente impõe a cobrança da
respectiva multa de ofício no patamar de 75%, com fulcro no artigo 44, inciso I da Lei n.
9.430/96 (o que será tratado com mais vagar no tópico a seguir).
Não existe in casu pagamento a destempo, por isso descabida a pretensão de
aplicação da multa moratória, no lugar da multa de ofício, no caso concreto.

2.2. Multa qualificada
Conforme tratado no tópico acima, uma vez que a fiscalização demonstra que
houve omissão de receitas e a respectiva ausência de pleno adimplemento das obrigações
tributárias perante a União Federal, conjuntamente com o lançamento dos tributos devidos
(IRPJ/CSLL/PIS/COFINS), será cobrada a penalidade legal (sanção) pela falta de pagamento dos
tributos (ilícito).
A legislação tributária, todavia, determina que a multa deve ser qualificada,
passando ao patamar de 150% da dívida tributária, nas hipóteses em que o contribuinte,
ardilosamente, tenta ludibriar o fisco.
É tranquila a jurisprudência deste Conselho sobre a necessidade de demonstração
da conduta dolosa do contribuinte pela Fiscalização, quando da lavratura o auto de infração, para
fins de subsunção aos tipos previstos pelos artigos os artigos. 71 e 72 da Lei no 4.502/64
(sonegação fiscal e fraude). Vale dizer, a ação ou omissão dolosa “tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.643 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008511/2006-47

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente”, ou ainda “tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”, deve ser cabalmente provada pelo Fisco no momento do
lançamento tributário.
Não há dolo presumido. A fraude ou sonegação tem que sem comprovada.
No caso sob apreço, a motivação apresentada pela autoridade lançadora ao infligir
a multa qualificada é a seguinte (fls 148 e 150):
“De modo que considerou-se existir omissão de receitas nos meses em que_ os valores
escriturados nos livros contábeis revelavam-se maiores que os consignados na DIPJ.”
“A prestação de informações falsas às autoridades fazendárias, tanto na DIPJ como na
DCTF, teve por objetivo acobertar o verdadeiro montante dos valores que interessavam
a composição das bases de cálculo dos tributos e contribuições federais, os quais
estavam registrados na própria escrituração contábil da pessoa jurídica. Tal
procedimento, evidentemente, oportunizava recolher valores menores que os devidos,
pois as informações declaradas eram compatibilizadas com os pagamentos realizados, o
que criava, para as autoridades fazendárias, aparência de normalidade fiscal.
E como a falsidade ideológica perpetrada pelo fiscalizado constituiu meio adequado e
condição efetivamente imprescindível a viabilizar a redução de tributos e contribuições
federais, ficou caracterizado, em sua forma consumada, o crime contra a ordem
tributária previsto na Lei 8.137/90, artigo 1 0., inciso 1.”
A seu turno, a DRJ entendeu por bem manter a cobrança da multa qualificada,
utilizando-se dos argumentos transcritos abaixo:
“Tenho como acertada a exigência de multa agravada em função de evidente intuito de
fraude/Se /tomarmos os valores constantes da planilha de fls. 151, vamos ter, nos
períodos autuados; cerca de 11 milhões de reais de receita registrada na escrituração
contábil, mas mais de 2 milhões de reais não foram informados ao Fisco na DIPJ. Se
tomarmos exemplificativamente o mês de agosto, para uma receita de 1,8 milhões de
reais, não foram declarados 602 mil reais, ou seja, 1/3 do valor, nesse mês, não foi
informado ao Fisco. Ora, tamanha diferença não pode ser atribuída a mero descontrole,
mais ainda que a autuada não traz qualquer indicativo de qual seria o equívoco no
procedimento que a levou a tamanha discrepância. Com isso, é acertada a conclusão do
fisco de que a contribuinte agiu de forma a acobertar o verdadeiro montante dos valores
que compunham a base de cálculo dos tributos, recolhendo valores a menor do que o
devido, mas em conformidade com os valores que declarava, tudo isso como forma de
aparentar normalidade no cumprimento das obrigações fiscais.
Disto, de pronto percebe-se que a qualificação da multa baseia-se tão somente no
fato de ter ocorrido a omissão de receitas.
As operações realizadas pela empresa durante o exercício de 2002 foram
contabilizadas, portanto registradas nos livros fiscais e contábeis, todos disponibilizados à
fiscalização assim que requeridos. Da mesma forma, as DCTF e DIPJ do ano calendário de 2002,
embora posteriormente retificadas, foram entregues. Nestes termos, não se pode aduzir que o
contribuinte agiu de forma dolosa no sentido de mascarar suas operações e furta-se da devida
tributação. O tema encontra-se pacificado nas Súmulas CARF n. 14 e 25:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.643 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008511/2006-47

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Sem dúvidas, portanto, que deve ser reduzida para 75% a multa de ofício aplicada
à Recorrente.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por dar parcialmente provimento ao recurso
voluntário, para: i) cancelamento dos valores da base do IRPJ e da CSLL, relativamente aos
meses de março a junho, outubro e dezembro do ano calendário de 2002, conforme linha 2 da
tabela de fls 379 (“valores a serem excluídos”) destacada do item 1 acima; ii) redução da multa
de ofício para o patamar de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 588
DF CARF MF
Original